Tribunal: STF
Processo: ARE 1449784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO DO PODER PÚBLICO, QUE TERIA INVADIDO PARTE DO TERRENO DAS AUTORAS, SUPRIMINDO SEU DIREITO DE CONSTRUIR E OCUPANDO TEMPORARIAMENTE OUTRA PARTE COM ENTULHOS DA OBRA, BEM COMO MANTENDO A COBRANÇA DE IPTU. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LOTEAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO NA ÁREA. CONVÊNIO FORMADO ENTRE OS ÓRGÃOS AMBIENTAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DE BÚZIOS PARA DEMARCAR E REVITALIZAR AS LAGOAS DA REGIÃO, COMO MEDIDA DE DEFESA E PROTEÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS E LACUSTRES ESTADUAIS LOCALIZADOS NA ÁREA DO MUNICÍPIO. REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DA FERRADURA E SEU ENTORNO (FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO). LOTES DAS AUTORAS QUE ESTAVAM NO LEITO DA LAGOA, TRATANDO-SE, ASSIM, DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO, AO QUE PRECEITUA A CRFB/88 EM SEU ART. 26, I. DESAPROPRIAÇÃO NÃO VERIFICADA, SENDO ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, QUE JÁ NA ÉPOCA DA APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO, NÃO PERMITIAM CONSTRUÇÕES. QUANTO AO IPTU, ASSISTE RAZÃO ÀS AUTORAS NO SEU PLEITO DE REPETIÇÃO, EIS QUE A MEDIDA A SER TOMADA É A RETIFICAÇÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO (OU REDUÇÃO DA METRAGEM, DEPENDENDO SE O LOTE FOI TOTALMENTE OU PARCIALMENTE RECONHECIDO COMO PÚBLICO). VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POR FIM, NO TOCANTE À OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE LOTES FORA DA ÁREA DA LAGOA, INEXISTE PROVA DE QUE TENHAM SIDO UTILIZADOS PARA A GUARDA DE ENTULHOS OU OUTROS MATERIAIS DE OBRA, SENDO DESCABIDA A INDENIZAÇÃO PLEITEADA. PEQUENA REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXII e XXIV; 26, I e 182, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente